Tribunal: STJ
Processo: 4281606-24.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245903 - MG(2025/0451672-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUCIMAR MARCIANO DE SOUZA
RECORRENTE
: MARINALESTE UTILIDADES DO LAR LTDA
RECORRENTE
: SUELY FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO DE CASTRO - MG172151
LORENA NICOLAU DO CARMO BORGES - MG171296
RECORRIDO
: ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação
monitória.
2. A Corte Especial deste STJ pacificou o entendimento no sentido de que o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica - que
resulta na não inclusão do sócio ou da pessoa jurídica no polo passivo -
caracteriza sucumbência da parte requerente, impondo-se a fixação de
honorários advocatícios em favor do patrono daquele que foi indevidamente
chamado a integrar a lide. (
DJe
REsp 2.072.206/SP,
12/3/2025)
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 6601edf8-e909-4e85-bc9c-fcb4782fb2ef

RECURSO ESPECIAL No 2245903 - MG(2025/0451672-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LUCIMAR MARCIANO DE SOUZA
RECORRENTE
: MARINALESTE UTILIDADES DO LAR LTDA
RECORRENTE
: SUELY FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO DE CASTRO - MG172151
LORENA NICOLAU DO CARMO BORGES - MG171296
RECORRIDO
: ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em ação
monitória.
2. A Corte Especial deste STJ pacificou o entendimento no sentido de que o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica - que
resulta na não inclusão do sócio ou da pessoa jurídica no polo passivo -
caracteriza sucumbência da parte requerente, impondo-se a fixação de
honorários advocatícios em favor do patrono daquele que foi indevidamente
chamado a integrar a lide. (
DJe
REsp 2.072.206/SP,
12/3/2025)
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por LUCIMAR MARCIANO DE
SOUZA, MARINALESTE UTILIDADES DO LAR LTDA e SUELY FERREIRA RIBEIRO, nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 25/6/2025.
Concluso ao gabinete em: 2/1/2026.
Documento eletrônico VDA54288641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:02
Código de Controle do Documento: c7f2759d-ce09-492c-a7d7-e02c6832b8ec

monitória, ajuizada por ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP em
Ação:
face de MARINALESTE UTILIDADES DO LAR LTDA – EPP, na qual requereu, em sede
incidental, a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão das sócias
no polo passivo da demanda.
rejeitou o pedido de desconsideração da
Decisão interlocutória:
personalidade jurídica e condenou a recorrida ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP para afastar a verba honorária
sucumbencial, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - De acordo com o art. 50
do Código Civil, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial,
em caso de abuso de direito caracterizado por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Trata-se, no entanto, de medida excepcional, somente admitida
quando presentes os requisitos legais. – 'A mera inexistência de bens penhoráveis
ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração
da personalidade jurídica' (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 120.965/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
). - Considerando que o ato
18/5/2017,
6/2017
judicial que põe fim ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem
natureza de decisão interlocutória e diante da ausência de previsão legal, não há
que se falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. (e-STJ fl. 263)
opostos pelas recorrentes foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alegam violação dos arts. 85, § 1o, do CPC, e 22 e 23 da
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial. Sustentam, em síntese, que o
Lei 8.906/1994,
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica implica
sucumbência da parte requerente, porquanto impõe à parte indevidamente
chamada a juízo a constituição de advogado e a prática de atos processuais para a
defesa de seu patrimônio. Aduzem, ainda, que os honorários sucumbenciais
pertencem ao advogado, titular de direito autônomo à sua execução.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da fixação de honorários advocatícios no indeferimento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica
Documento eletrônico VDA54288641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:02
Código de Controle do Documento: c7f2759d-ce09-492c-a7d7-e02c6832b8ec

A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp
(DJe
uniformizou o entendimento no sentido de que o
2.072.206/SP
12/3/2025)
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica - que
resulta na não inclusão do sócio ou da pessoa jurídica no polo passivo - caracteriza
sucumbência da parte requerente, impondo-se a fixação de honorários
advocatícios em favor do patrono daquele que foi indevidamente chamado a
integrar a lide. Eis a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de demanda
incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de
quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.

Nesse mesmo sentido, destacam-se:
Terceira Turma,
REsp 2.204.890/PR,
DJe
AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe
24/6/2025;
AREsp 2.639.201/SP,
5/6/2025.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a fixação de
honorários sob o argumento de inexistir previsão legal para sua estipulação em
decisão interlocutória que resolve o incidente.
Assim, ao excluir a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, o acórdão recorrido divergiu do atual entendimento do STJ,
impondo-se sua reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do patrono das recorrentes, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que proceda à fixação da verba sucumbencial,
nos termos do
do CPC, à luz da citada jurisprudência desta Corte.
art. 85
Documento eletrônico VDA54288641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:02
Código de Controle do Documento: c7f2759d-ce09-492c-a7d7-e02c6832b8ec

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.903 / MG
Número Registro: 2025/0451672-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00615156320198130024
10000244281598001
10000244281598002
10000244281598003
42816062420248130000 615156320198130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIMAR MARCIANO DE SOUZA
RECORRENTE : MARINALESTE UTILIDADES DO LAR LTDA
RECORRENTE : SUELY FERREIRA RIBEIRO
ADVOGADOS
: LORENA NICOLAU DO CARMO BORGES - MG171296
VITOR CARVALHO DE CASTRO - MG172151
RECORRIDO
: ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO COUTO E SILVA LOPES - MG112866
FELIPE COUTO E SILVA LOPES - MG109959
FERNANDO HENRIQUE FERREIRA - MG133040
GABRIEL LUCAS BOMFIM NASCIMENTO - MG184981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
Documento eletrônico VDA55853686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 59b300d2-f974-4efc-ada7-836b0dea3b51

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 59b300d2-f974-4efc-ada7-836b0dea3b51